Tribunal: TJDFT
Processo: 0012642-36.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. SÚMULA No 106 DO STJ. RESP No 1.120.295-SP E RESP No 1.340.553/RS, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ).
1.1. Os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 1o/1/1996, tendo a execução fiscal sido proposta em 13/12/2000, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, uma vez que o seu termo final ocorreria em 1o/1/2001. Conquanto o despacho que tenha ordenado a citação do executado seja datado de 18/12/2000, a citação apenas se concretizou em 23/4/2001, quando já escoado o prazo prescricional, em razão de demora imputável exclusivamente ao Judiciário.
1.1.1. Nos termos do art. 173, caput e inciso II, do CPC/1973, apesar de existir disposição legal no sentido de que não serão praticados atos processuais durante as férias/recesso forense, tal regra é excepcionada pela possibilidade de realização de citação a fim de evitar o perecimento de direito, como no caso dos autos.
1.2. Observados os fatos e a cronologia indicados alhures, a situação posta em juízo atrai a incidência da Súmula no 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado pela demora do Judiciário em implementar a citação do executado.
2. Também não restou configurada a prescrição intercorrente, pois, observado o entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), conjugado com a Súmula no 314 daquele Tribunal, os requisitos exigidos para que a suspensão da execução ocorresse sequer foram constatados no caso em análise, não tendo sido iniciado o prazo de prescrição intercorrente.
3. Não havendo que se falar em prescrição, de qualquer espécie, em razão de a demora ser imputável exclusivamente ao Judiciário, a sentença deve ser casada e os autos devem retornar à instância a quo para seu regular processamento.
4. Apelação provida.